Tribunal: TJMT
Processo: 1046770-48.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046770-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA REIS LEMOS - CPF: 731.398.901-68 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Netos (1º vogal):Nego provimento ao recurso. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Acompanho o Relator.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA PRESCRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários.
2-

É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), dos últimos 5 (
cinco
) anos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 195967682, na reclamação nº 1046770-48.2023.8.11.0001, do 8º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inserção de dados indevidos; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, alegando em preliminar ausência de dialeticidade, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- reforma da sentença para declarar a inexistência do débito discutido ante a sua quitação.

No caso, o Recorrido teve a manutenção dos seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, por um suposto débito prescrito.

O documento acostado no id. 195967287, pela parte Recorrente demonstra a anotação de débito intitulada como “vencido” em julho de 2018, título alcançado pela prescrição.

Portanto, não comprovada a regularidade da manutenção do débito, impõe-se a declaração de sua inexigibilidade.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL.NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG). 3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in reipsa".
4. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
” (TJMT – TR – RI nº 1001738-85.2021.8.11.0002 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 22/03/2022 - DJE 23/03/2022). Grifei.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 43, § 1º, do CDC.

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.”

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa, conforme documento de id. 195967287.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido:

“...

A aplicação da Súmula 385 do STJ exige que exista anotações PRÉVIAS e LEGÍTIMAS
nos
órgãos
de proteção ao crédito
. [...]
Assim, caberia ao Recorrido, ter demonstrado, por meio de
órgãos
oficiais, que o Recorrente possuía, à data da
negativação,
outras pendências PRÉVIAS e LEGÍTIMAS, contudo, deste ônus não se desincumbiu.
Apresentou, apenas, telas sistêmicas com anotações que o Recorrente desconhece; ao passo que este,
apresentou, junto da inicial, consulta em sites
oficiais
(SPC e Serasa)
(fls. 200). ...”
(STJ – DM - AREsp n. 2.363.235 - Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 3/8/2023 - DJe de 7/8/2023). Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO -
JUNTADA DE PRINT DE DISTRIBUIDOR DIGITAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATE DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO SCPC, SPC OU SERASA - INEXISTÊNCIA DE CONSULTA DE BALCÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
.
- Não se mostra inepta a petição inicial quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, resguardado o contraditório e o exercício do direito de defesa pelo réu. - Há muito se firmou o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente enseja dano moral in reipsa, prescindido de prova do impacto deletério na esfera dos direitos da personalidade, o qual se presume. - Entretanto, para fazer jus à percepção da indenização, deve a parte comprovar que seu nome foi indevidamente apontado nos cadastros de proteção ao crédito, cuja prova é feita mediante a juntada de consulta de balcão ou a comprovação de que o distribuidor digital é autorizado do SCPC, SPC ou SERASA. - A juntada de documento digital que não tenha o condão de comprovar indubitavelmente que se trata de serviço de consultas utilizado para averiguação acerca da existência de pendências financeiras em nome do consumidor, não é apto a demonstrar a ausência de inscrições pretéritas para fins de afastamento da aplicação da Súmula 385, do STJ.”
(TJMG - 11ª CC – RApC nº 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020). Grifei.

“...

O presente recurso não merece prosperar.

1. Inicialmente, constata-se que o Tribunal asseverou que, a despeito do quanto alega, a parte recorrente não logrou comprovar a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito, tampouco da negativa do SPC em lhe fornecer tal informação, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 127-128):

Destaque-se, outrossim, que o Autor acostou o documento de fl. 26, a fim de demonstrar que estava inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, o referido documento trata-se apenas de uma declaração simples, supostamente firmada pela empresa Compre Forte Materiais de Construção, sem qualquer indicação de CNPJ ou mesmo identificação de quem o assinou, não havendo documento emitido pelo órgão de proteção ao crédito, ou mesmo pela CDL.

Assim, não há sequer prova concreta de ter ocorrido a negativação do nome do Autor nos cadastros creditícios.

(...)

Ademais, apesar de não ter ocorrido a apreciação dos pedidos de expedição de ofício ao SPC, visando apurar informações quanto à inscrição indevida supostamente realizada pela Apelada, o Apelante limitou-se a afirmar que o SPC lhe informou a impossibilidade de fornecer o extrato de negativação, salvo por ordem judicial, sem, contudo, fazer prova da referida alegação, o que se vislumbra suficiente a afastar o cerceamento de defesa suscitado.

Salienta-se, ainda, que a relação de consumo, por si só, não afasta a obrigação do consumidor de provar o seu direito até o limite de sua capacidade
.

Verifica-se, assim que a decisão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em demandas regidas pelo CDC, faz-se necessária a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada a fim de aplicar-se a inversão do ônus da prova, consoante a lição dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR
. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, não se podendo cogitar de negativa de prestação jurisdicional. 2. O julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente no tribunal de origem supera eventual mácula da decisão monocrática do relator que decide nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. 3. Não provada a existência de relação jurídico-material entre as partes, ônus do autor da ação, inviável é rever a conclusão das instâncias ordinárias que indeferiram a inversão do ônus da prova, ainda que se trate de relação de consumo. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 371.931/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 20/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RESSALVA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira a exibição de extratos bancários enquanto não estiver prescrita a ação em que pleiteada, já que se trata de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como adiantamento dos custos da operação pelo correntista e prévia recusa administrativa.
2. Para essa inversão, entretanto, cabe ao autor da ação demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, mediante a apresentação de indícios mínimos da existência da contratação, devendo também especificar, de modo preciso, os períodos em que pretende a exibição dos documentos (Segunda Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.133.872/PB). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 162.744/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, DADO O NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO.
INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS O SUFICIENTE PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dado o caráter infringente da pretensão, sem a indicação de nenhum dos vícios de obscuridade ou de contradição do art. 535 do CPC apontados, recebem-se os presentes embargos como agravo regimental.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem se firmou no sentido de que as alegações autorais não se mostraram verossímeis diante dos elementos fáticos colacionados nos autos, de forma mínima o suficiente para a inversão do ônus da prova. Inviável, pois, em sede de recurso especial, a desconstituição da convicção formada, em face da necessidade de revolvimento dos elementos informativos dos autos, motivo pelo qual a pretensão recursal enseja o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 695.789/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 03/08/2015) Logo, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impõe-se o óbice da Súmula n. 83 de STJ. 2. Ademais, a alteração da conclusão do julgado local, no sentido de que não há indícios mínimos para inversão do ônus da prova, somente seria possível com o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via especial, pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. Ainda, a título de reforço de fundamentação, cabe esclarecer que a pretensão recursal também encontra óbice na Súmula 283 do STF. Com efeito, a Corte local consignou que restou comprovada a existência do débito, razão pela qual eventual inclusão do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes configuraria verdadeiro exercício regular de direito, além de que a despeito da alegação de cerceamento de defesa, a parte recorrente não impugnou oportunamente as medidas da instância de origem, nestes termos (e-STJ, fl. 129): Ainda, com relação ao alegado cerceamento de defesa, eventual o omissão, obscuridade ou contradição da Magistrada singular quanto aos pedidos suso aludidos poderia ser esclarecida por meio da via processual adequada, medida não adotada no processado. ...”
(STJ – 4ª T - AREsp nº. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL.
INFORMAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO PELO SCPC. EXTRATO VÁLIDO PARA COMPROVAR A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde a sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda. Neste contexto, inexiste respaldo legal para a exigência de extrato oficial, emitido por órgão específico, para o recebimento de petição inicial em que se discute a legitimidade de um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
Se o documento colacionado aos autos pelo autor não se presta a comprovar, de forma suficiente, o apontamento ou outra circunstância que envolva o reconhecimento do direito postulado, tal fato deve implicar a improcedência e não a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, notadamente porque o documento exigido - extrato oficial - não se revela como essencial à propositura da demanda
. Por tal razão, impõe-se a desconstituição da sentença prolatada na origem. 3. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023). Grifei.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
- "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular
. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.

Os princípios informadores dos Juizados Especiais
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar a inexistência do débito noticiado na exordial;
a.2)
indeferir o dano moral;
a.3)
determinar, após o trânsito em julgado:
a.3.1)
o imediato cancelamento do(s) contrato(s)/serviço(s) que deu(deram) origem ao débito, em relação ao(à) Recorrente, se já não foi feito;
a.3.2)
seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024